Tribunal: STF
Processo: HC 165704
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus coletivo no qual a Segunda Turma concedeu a ordem, por unanimidade, para determinar a substituição da prisão preventiva por domiciliar de todos os presos do sexo masculino que ostentem a condição de pais e/ou responsáveis por crianças menores de 12 (doze) anos ou pessoas com deficiência. 



    Após a comunicação da ordem a todos os Tribunais do país, a Segunda Turma determinou a realização de audiência pública para apurar os motivos do baixo número de informações recebidas.



    Na sequência, foram realizadas audiências de monitoramento direto em relação a Tribunais pré-selecionados, de modo a se obter o cumprimento progressivo e gradual do acórdão proferido pelo Tribunal. 



    É o relatório.



    Conforme mencionado nas decisões anteriores, entendo que o presente habeas corpus coletivo possui inegável dimensão estrutural, uma vez que busca corrigir falhas estruturais e institucionais na implementação da regra da prisão domiciliar estabelecida pelo legislador para os pais ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência (art. 318, II e VI, do CPP).



    Nesses casos, entende-se que deve ser adotado um modelo judicial aberto e dialógico com a utilização de ferramentas processuais adequadas para o enfrentamento dos graves problemas de política judiciária que violam os direito das pessoas presas e de seus dependentes. Não é por outro motivo que Colin Diver defende, por exemplo, a nomeação de experts para auxiliar os Tribunais na fase de implementação, inclusive para fins de supervisão quanto ao grau cumprimento da decisão (DIVER, Colin. Judge as political powerbrokers: superintending structural change in public institutions. Virginia Law Review, v. 65, p. 105, 1979).



    A doutrina norte-americana também entende ser possível a indicação de monitores responsáveis pela medição dos níveis de implementação das decisões judiciais (COLUMBIA LAW SCHOOL. The remedial process in institutional reform litigation. Columbia Law Review, v. 78, n. 784, p. 828. 1978).



    Na Colômbia e na Índia, as Cortes destes países também adotaram a prática de nomeação de comissões de acompanhamento ou comissões sociojurídicas responsáveis por realizar inspeções judiciais, além de coletar informações e evidências sobre questões essenciais para a execução das decisões (GURUSWAMY, Menaka; ASPATWAR, Bipin. Acess to justice in India: The jurisprudence (and self-perception) of the Supreme Court. In: MALDONADO, Daniel Bonilla. Constitutionalism of the Global South: The Activist Tribunals of India, South Africa and Colombia. New York: Cambridge University Press. 2013. p. 351).



    O art. 138 do Código de Processo Civil, aplicável por analogia ao processo penal, nos termos do art. 3º do CPP, também admite, até mesmo de ofício, a nomeação de expert ou amicus curiae que possua representatividade adequada e capacidade para auxiliar os Tribunais no julgamento de processos dotados de repercussão social.



     No caso em análise, entendo ser pertinente a designação da Dra. Maria Tereza Uille Gomes, que possui ampla experiência com as políticas públicas do sistema carcerário a partir do trabalho desenvolvido no Poder Executivo do Estado do Paraná e no Conselho Nacional de Justiça, para atuar como amicus curiae e consultora externa desta Corte, de modo a auxiliar esta Relatoria no desenvolvimento de  metodologias de análise quantitativa e na definição de indicadores estatísticos que permitam o monitoramento do cumprimento desta decisão em âmbito nacional, de forma transparente e em consonância com os princípios da razoável duração do processo e da dignidade da pessoa humana encarcerada. 



    Caberá à consultora externa propor métodos e técnicas de implementação, participar das audiências de monitoramento e praticar todos os demais atos necessários ao regular desenvolvimento desta fase de execução.



    Dispositivo



      Ante o exposto, DESIGNO a Dra. Maria Tereza Uille Gomes para atuar como amicus curiae/consultora externa na fase de implementação deste habeas corpus coletivo, nos termos da fundamentação supra.



    Publique-se. Intimem-se.



    À Secretaria, para anotação no processo.



    Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente